Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CAUSA DE ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. PERÍCIA JUDICIAL. GRAVIDADE NÃO RECONHECIDA. REGULARIDADE DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria motivada por alienação mental.

2. Aferida a gravidade da doença em perícia médica judicial, as insurgências da autora/apelante contra a conclusão adotada não merecem prosperar, já que desprovidas de qualquer fundamentação técnica ou embasamento teórico, representando uma tentativa de deslegitimar a prova unicamente em razão de a conclusão adotada pelo expert ser contrária aos seus interesses.

3. O Juízo de primeiro grau assegurou a correta observância do procedimento legal durante a produção da prova técnica, inclusive oportunizando o devido contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

4. Embora existam outras provas documentais, como relatórios médicos e laudos de exames, estes apenas atestam a existência do transtorno mental, mas não viabilizam a conclusão de que esta patologia se caracteriza como grave para fins de enquadramento no que dispõe o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 e 18, parágrafo 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.

5. Recurso conhecido e desprovido.